Tribunal: TCU
Processo: 011.205/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6123/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.205/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra de Lima Santos Guimaraes (XXX.463.547-XX); Dilene Rodrigues (XXX.053.039-XX); Flavia de Assis Correa (XXX.909.679-XX); Julia Peripolli (XXX.724.141-XX); Luana Canto Fraga Schmidt (XXX.783.129-XX); Marcia Aparecida Pereira da Silva (XXX.303.452-XX); Raphael Augusto Rossignoli (XXX.818.521-XX); Sohailla Cristina Hammoud El Kadri (XXX.308.151-XX); Vanilza das Gracas da Silva (XXX.567.567-XX); Yana Monaco Saravy (XXX.994.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.